Tribunal: TJES
Processo: 5006699-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso; Provas em geral; Ausência de Interesse Processual; Regime de Bens Entre os Cônjuges; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006699-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULA ALVES RIBEIRO NETO

AGRAVADO: ANGELA CARROCIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – DECISÃO SANEADORA – REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA – MANTIDA – DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DE BENS SONEGADOS – CONCERNENTE AO MÉRITO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – MANTIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA – QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA EMPRESA – DETERMINADA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A ação de sobrepartilha originária do presente recurso foi ajuizada pela agravada sob o argumento de que as partes não levaram aos autos do divórcio a íntegra dos bens adquiridos “
eis que acreditavam que, diante da informalidade da aquisição, não poderiam ser objeto de partilha
”. Diante disso, a princípio, detinha prévio conhecimento acerca da existência dos bens não incluídos na partilha, o que não os caracterizaria como sonegados.

2.
Ocorre que, além de tal análise circunscrever ao próprio mérito da demanda, e não ao interesse de agir da autora/agravada como alegado pelo agravante, a questão não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação, o que justificaria, até mesmo, o não conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto pela ausência de cabimento. Destaca-se nesse contexto, que o agravante sequer argumentou haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.
No que concerne ao indeferimento do pedido de expedição de ofício aos Cartórios de 1º Ofício da 1ª e 2ª Zonas de Vila Velha – ES para juntada aos autos de Certidão Detalhada de todos os Protestos que já foram inseridos no CNPJ da empresa ANGELA CARROCIA ME, nos últimos 15 (quinze) anos, de fato, o agravante comprova a impossibilidade de produzir referida prova por meio de solicitação administrativa. Contudo, não foi evidenciada a imprescindibilidade de produção da referida prova para a resolução da presente lide, que tem por objeto apenas a sobrepartilha de bens, sendo que já foi deferida a quebra de sigilo bancário da mencionada pessoa jurídica, listada entre os bens do casal.

4.
Aliás, tendo em vista que, ao contrário do que aduz o agravante, a quebra de sigilo bancário da empresa foi deferida na origem, falta-lhe interesse recursal nesse ponto.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão primeva, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE PAULA ALVES RIBEIRO NETO
, em razão da decisão, por cópia às fls. 58/62 do evento 5331475, proferida pela d. juíza da 2ª Vara de Família de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da ação de sobrepartilha ajuizada por
ANGELA CARROCIA
, saneou o feito, no que pertine ao recurso, rejeitando a preliminar de ausência de interesse processual e indeferindo o pedido de expedição de ofício aos Cartórios de 1º Ofício da 1ª e 2ª Zonas de Vila Velha – ES, bem como o pedido de quebra do sigilo bancário da agravada.

Em suas razões recursais (evento 5331470), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
comprovado nos autos que não há viabilidade jurídica do pedido, tendo em vista que a ordem jurídica não prevê chance de julgamento procedente de mérito no caso dos autos, posto que consolidado pela mais alta Corte que ‘O prévio conhecimento sobre a existência do bem objeto da ação de sobrepartilha é fundamento suficiente para a improcedência da ação, porquanto não é todo e qualquer bem que não foi partilhado que pode ser considerado sonegado/descoberto’; e que ‘Não cabe sobrepartilha de bem sobre o qual o autor tinha conhecimento de sua existência quando da separação consensual, sobre bem excluído intencionalmente da partilha’, não faz o menor sentido movimentar a máquina judiciária a fim de manter toda a instrução processual para, ao final, julgar a demanda improcedente
” (fl. 07); II) “
em contato telefônico com o setor de Protestos do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, a própria patrona que vos escreve foi informada de que constam no sistema cartorário 28 (vinte e oito) anotações de protesto sobre a empresa da Agravada, mas que apenas a Agravada, como titular, tem acesso detalhado a tais informações, ou sendo requerido pelo Juízo que oficie ao Cartório sua juntada aos autos, razão pela qual tal pedido se mostra imprescindível ao deslinde do processo, caso este continue a tramitar
” (fl. 08); III) “
se faz necessária a quebra de sigilo bancário da empresa referida, CNPJ 04.763.340/0001-25 (Empresa ANGELA CARROCIA ME), para que sejam juntados aos autos os extratos de movimentação bancária pelo período compreendido de agosto de 2014 (quando a Agravada abandonou o lar) até os dias atuais, o que desde já se requer
” (fl. 09).

A ação de sobrepartilha originária do presente recurso foi ajuizada pela agravada sob o argumento de que as partes não levaram aos autos do divórcio a íntegra dos bens adquiridos “
eis que acreditavam que, diante da informalidade da aquisição, não poderiam ser objeto de partilha
”.

Diante disso, a princípio, detinha prévio conhecimento acerca da existência dos bens não incluídos na partilha, o que não os caracterizaria como sonegados.

Ocorre que, além de tal análise circunscrever ao próprio mérito da demanda, e não ao interesse de agir da autora/agravada como alegado pelo agravante, a questão não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação, o que justificaria, até mesmo, o não conhecimento do presente recurso em relação a esse ponto pela ausência de cabimento.

Destaco, nesse contexto, que o agravante sequer argumentou haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne ao indeferimento do pedido de expedição de ofício aos Cartórios de 1º Ofício da 1ª e 2ª Zonas de Vila Velha – ES para juntada aos autos de Certidão Detalhada de todos os Protestos que já foram inseridos no CNPJ da empresa ANGELA CARROCIA ME, nos últimos 15 (quinze) anos, de fato, o agravante comprova a impossibilidade de produzir referida prova por meio de solicitação administrativa.

Contudo, não foi evidenciada a imprescindibilidade de produção da referida prova para a resolução da presente lide, que tem por objeto apenas a sobrepartilha de bens, sendo que já foi deferida a quebra de sigilo bancário da mencionada pessoa jurídica, listada entre os bens do casal.

Aliás, tendo em vista que, ao contrário do que aduz o agravante, a quebra de sigilo bancário da empresa foi deferida na origem, falta-lhe interesse recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e

NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR